Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705918-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDLENE ITACARAMBI DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CDC. CULPA CONCORRENTE. COLABORAÇÃO DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor, ao passo que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e realizou procedimentos solicitados, o que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho e senhas. 2. A interpretação teleológica das normas que disciplinam o sistema financeiro, a finalidade do contrato celebrado com as instituições financeiras, os diversos serviços disponibilizados para atender o objeto contrato, levou a 3a Turma Cível da Superior Tribunal de Justiça a construir sua jurisprudência no sentido reconhecer como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Essa é precisamente a situação revelada no caso sub judice, onde o consumidor, embora tenham concorrido com suas condutas para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira, que tipificadas como falha (fato do serviço) do sistema de segurança, se mostraram igualmente necessárias e adequadas para o sucesso nas fraudes perpetradas. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o, 14 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando não ter culpa na contratação do empréstimo bancário questionado, nem obrigação de restituir valores à instituição financeira. Argumenta que não pode ser responsabilizada pela ação de fraudadores, uma vez que não foi devidamente protegida pelo sistema de segurança contratado junto ao banco. Além disso, atribui ao recorrido a responsabilidade pelo abalo à sua honra e moral, pleiteando indenização por danos morais. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em petição de ID 69326208, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do CC, 6o, 14 e 51, todos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "conforme já consignado, é impossível desconhecer a conduta corrente da requerente, porque executou comandos no telefone a pedidos dos estelionatários, o que tornou possível o cometimento do crime. Assim, constatada tanto a culpa do fornecedor, como do consumidor, todos devem suportar conjuntamente os prejuízos sofridos. É certo que a utilização do sistema bancário há muito deixou de ser uma opção ou ato soberbo, para se tornar uma necessidade imprescindível para atender as demandas básicas na complexa sociedade atual. A despeito disso, de nada adiantaria a instituição financeira cercar-se de todo aparato de segurança para impedir ou fazer cessar eventuais fraudes, se o correntista, voluntariamente, fornece informações pessoais a terceiros comprometidos com a prática de ilícitos". (ID 62699736). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021